Tribunal: TJDFT
Processo: 0740515-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740515-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LENGRO PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: DENISE LOPES VIANNA D E S P A C H O 1. Intime-se a parte agravante para ciência e manifestação, no prazo de 5 dias, acerca da questão preliminar levantada em contrarrazões, na forma dos artigos 9o, 10, 239, § 1o, e 507 do Código de Processo Civil, especialmente diante do que restou decidido no julgamento do agravo de instrumento n. 0714033-16.2022.8.07.0000 sobre a validade da intimação da parte executada na origem. Após, conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator